Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM/DF. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA SEM AUTORIZAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. TERRACAP. PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NA VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO NÃO DESFEITA. REDUÇÃO DE MULTA. OUTROS PROPRIETÁRIOS E INVASORES NÃO IDENTIFICADOS. CRITÉRIO NÃO PREVISO NA LEI DISTRITAL N. 41/1989. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental. O Auto de Infração Ambiental n. 7970/2017 foi lavrado em desfavor da TERRACAP, responsabilizando-a solidariamente por parcelamento de solo sem licença ambiental na Fazenda Buriti, DF 280, Recanto das Emas-DF, com imposição de multa. A sentença reduziu o valor da multa em 50%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do auto de infração ambiental; (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da multa aplicada; e (iii) reavaliar a distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identificação da TERRACAP no auto de infração decorre de sua omissão na proteção do imóvel de sua propriedade, permitindo ocupações irregulares ao longo de mais de 15 anos, sem adoção de medidas preventivas, configurando infração ambiental nos termos da Lei Distrital n. 41/1989.
4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, conforme artigo 46 da Lei Distrital n. 41/1989, exigindo-se do proprietário do imóvel a obrigação de vigilância e proteção, independentemente da ação direta de terceiros.
5. A redução da multa não possui fundamento legal, uma vez que a Lei Distrital n. 41/1989 não prevê divisão proporcional de responsabilidade entre potenciais infratores não identificados. O controle judicial não pode apreciar o mérito administrativo para modificar o valor da sanção.
6. A redistribuição dos ônus da sucumbência é justificada diante do resultado do julgamento, para atribuí-los integralmente à autora em consequência da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido para reformar a sentença, a fim de reconhecer a validade integral do auto de infração, inclusive no tocante ao valor da multa originalmente fixado.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade ambiental do proprietário do imóvel é objetiva, nos termos do artigo 46 da Lei Distrital n. 41/1989 e, concretamente, a culpa da autora foi constatada na omissão, por mais de quinze anos, na vigilância e proteção do imóvel de sua propriedade, possibilitando a ocupação por invasores, que promoveram o parcelamento irregular do solo e o levantamento de construções em alvenaria sem autorização e licença ambiental.
2. A redução de multa por infração ambiental não encontra amparo legal, quando baseada na ausência de identificação de outros infratores.
3. A responsabilidade solidária não exclui a imposição da sanção integral ao proprietário identificado.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 41/1989, arts. 46, 54, 56.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 652; TJDFT, Acórdão 1739946, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/08/2023.